Tribunal: TJSP
Processo: 1517913-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA- NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO EVIDENCIADO – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – NECESSIDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO –

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA- NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO EVIDENCIADO – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – NECESSIDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517913-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERTON
APARECIDO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 01 ano e 02 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228
Apelante: Everton Aparecido Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.574
RECEPTAÇÃO DOLOSA – PLEITO ABSOLUTÓRIO
OU
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE CULPOSA- NÃO ACOLHIMENTO –
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVA
COMPROVADAS
–
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE
TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
BEM – DOLO EVIDENCIADO – COMPENSAÇÃO DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE DA CONFISSÃO – NECESSIDADE -
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
MANTIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Everton
Aparecido Ribeiro contra a r. sentença de fls. 133/140, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
além pagamento de 12 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 147/166), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade
culposa, redução da pena-base, compensação da atenuante da
confissão com a agravante da reincidência, substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime
prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 171/177).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 186/202).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 70/72), no dia 24 de
junho de 2019, por volta das 21 horas, na Avenida Governador
Carvalho Pinto, no 100, Penha, cidade e Comarca de São Paulo,
Everton Aparecido Ribeiro adquiriu/recebeu, em proveito próprio,
coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 televisor da marca
Buster, avaliado em R$ 800,00; 01 notebook da marca Lenovo, avaliado
em R$ 1.000,00; e 01 notebook da marca CCE, avaliado em R$ 600,00,
bens pertencentes ao Centro de Formação Profissional Anamel Ltda
EPP, de propriedade de Sérgio de Paula Dantas Schmidt.
A materialidade delitiva está consubstanciada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls.
08/10 e 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente
comprovada pela prova oral constante dos autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O representante da empresa vítima Sérgio de Paula
Dantas Schmidt confirmou a ocorrência do crime
precedente, um furto em sua empresa, bem como que dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
4
dias depois a polícia o contatou narrando a recuperação de
parte dos bens, que foram identificados porque estavam
com o logo de sua empresa (sic).
O policial militar Magno Vinicius de Oliveira declarou
que, na data e local dos fatos, realizou abordagem de um
veículo Renault/Clio, de cor preta, que era conduzido por
Everton. No interior do automóvel foram encontrados
dois notebooks e um aparelho televisor, sendo que um dos
notebooks tinha uma etiqueta com o logotipo da marca
Embelleze, fato que causou estranheza. Indagado, o
acusado disse que havia comprado aqueles bens pelo valor
de R$ 100,00, em um ponto de venda de drogas.
Interrogado, o acusado prestou confissão simples.
Foi o que se colheu da prova, sob o contraditório.
É certa a sabença da origem ilícita do bem.
Ocorre que, em se tratando de crime de receptação dolosa,
a demonstração sobre a origem ilícita da coisa pode ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou
seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do
comprador, uma vez que, não há como aferir-se dolo de
maneira direta ou positiva.
No caso dos autos, é indiscutível que não houve prova
plena da ignorância da origem ilícita do bem, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
5
acusado sua produção. Por outro lado, os elementos
indiciários, somados aos contraditórios indicam a
existência de dolo direto na conduta do agente, afastando,
ainda, qualquer discussão sobre a natureza do elemento
volitivo.
Tranquila a jurisprudência neste sentido. O C. Superior
Tribunal de Justiça entende, de maneira, uniforme, que
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido
em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova
acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do
ônus da prova1.
No mesmo sentido a doutrina, onde Julio Fabbrini
Mirabete2 afirma que basta para a caracterização do ilícito
a comprovação de que o agente, em decorrência das
circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber
a procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc.”.
O réu foi preso em flagrante de posse dos bens subtraídos,
os quais ainda continham as etiquetas da empresa vítima,
tudo a indicar sua origem ilícita. Autoria certa, portanto”
(sic fls. 135/136).
Interrogado, Everton confessou a autoria do crime,
1 Jurisprudência em Teses, n. 087/2017, Enunciado n. 13.
2 Código Penal Interpretado Atlas 4a ed 2003 p. 1462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
6
alegando, entretanto, não ter certeza sobre a origem ilícita dos bens.
Alegou tê-los adquirido em uma comunidade, por R$ 100,00.
O boletim de ocorrência (fls. 11/13) e os relatos do
responsável pela empresa-vítima (mídia) não deixam dúvidas sobre a
origem ilícita dos bens apreendidos com o apelante.
O policial Magno Vinicius de Oliveira afirmou ter
abordado o réu, após tê-lo avistado conduzindo um veículo com
mercadorias em seu interior. Indagado, Everton disse ter adquirido os
bens em uma comunidade, pelo valor de R$ 100,00. Após contato com
a vítima, constataram tratar-se de produto de furto.
O depoimento do policial merece inteira acolhida,
pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade
apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque o policial e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
7
demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem
meio idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições
justificam-se
pelo
lapso
temporal
transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda
quando incapazes de infirmar a autoria delitiva
demonstrada
pelo
conjunto
probatório”
(AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
No crime de receptação, em regra, a intenção do
agente é aferida pelas circunstâncias fáticas. O conjunto probatório
presente nos autos é consistente e suficiente para demonstrar que o
acusado praticou crime de receptação na forma dolosa, na medida em
que as circunstâncias do caso concreto revelam seu completo
conhecimento quanto à ilicitude dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Everton declarou ter adquirido os bens, pelo valor
de R$ 100,00 (muito abaixo do mercado), em um ponto de venda de
drogas de uma comunidade. Não ofereceu a qualificação do vendedor
e não apresentou qualquer comprovante de pagamento. Por motivos
óbvios, é claro.
Ou seja, em momento algum, portanto, trouxe aos
autos prova que demonstrasse, ao menos, indícios de inocência, ou
que respaldassem a tese defensiva.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, sendo inviável, ainda, a desclassificação para a
modalidade culposa.
DA FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME
PRISIONAL INICIAL
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima do
mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento
de 11 dias-multa, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Afinal, o réu ostenta maus antecedentes (fl. 80).
Ressalto que, conforme prevê a própria Constituição
em seu art. 5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é
justificado o tratamento diverso daquele que já ostenta condenações
definitivas prévias em relação ao sentenciado sem qualquer
intercorrência penal anterior.
Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 45),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
9
a pena sofreu acréscimo de 1/6, resultando em 01 ano e 04 meses de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Contudo,
tem
razão
Defesa
ao
buscar
a
compensação entre a agravante da reincidência e a reconhecida
atenuante da confissão (fl. 135 e 137).
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5453, e reafirmou esse entendimento no tema 5854, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada para
a formação do convencimento do julgador5, ou mesmo nas hipóteses
de reincidência específica.
Nessa ordem de ideias, compensadas a reincidência
com a confissão, reconduzo as penas para 01 ano e 02 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição de pena, as penas são tornadas definitivas.
Atendendo-se ao artigo 33, § 3o, do Código Penal,
foi corretamente fixado o regime inicial semiaberto para o
cumprimento de pena, diante da reincidência e maus antecedentes do
3 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
4 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo:
"Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência
no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou
seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim,
que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
5 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II -
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial
ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no
HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517913-52.2019.8.26.0228 -Voto no
10
acusado (fls. 45 e 80), indícios de que Everton dedica sua vida à
prática de delitos e de que a condenação anterior não surtiu os efeitos
desejáveis com respeito aos critérios de suficiência e necessidade para
a reprovação e prevenção do crime.
Pelas mesmas razões, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes
os requisitos do art. 44, incisos II e III, e § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 01 ano e 02 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator